Tribunal: TJBA
Processo: 8057751-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057751-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GERALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO EM JUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, destacando a necessidade de depósito do valor controvertido e pagamento do valor incontroverso na forma contratada, conforme art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de RMC por meio de tutela provisória de urgência; e (
ii
) saber se essa suspensão pode ser condicionada ao depósito judicial do valor controvertido e ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O entendimento jurisprudencial admite a suspensão dos descontos referentes a contrato de RMC em sede de tutela provisória, desde que o autor discrimine o valor incontroverso e promova seu pagamento conforme pactuado, depositando em juízo o valor controvertido.

A jurisprudência do TJBA reforça a necessidade de depósito dos valores contratados, como medida para garantir o equilíbrio entre a proteção do consumidor e o direito de crédito da instituição financeira.

A modificação unilateral do contrato pelo consumidor não pode ser admitida sem a devida instrução probatória. A suspensão dos descontos deve ser condicionada ao cumprimento das exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela provisória de urgência requerida na origem.

Tese de julgamento:
“1. Na revisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a suspensão dos descontos em benefício previdenciário só pode ser autorizada mediante pagamento direto do valor incontroverso e depósito judicial do valor controvertido. 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8043108-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJBA, AI nº 8010923-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8057751-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
,
e como Agravado
GERALDO DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA